Tribunal: TJSP
Processo: 0011908-65.2005.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304, C.C. O ART. 297) – APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, DESTACADA A AUSÊNCIA DE DOLO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS, AFIGURANDO-SE DE POUCA CREDIBILIDADE DA VERSÃO DO ACUSADO – DOLO EVIDENCIADO, DESCABENDO ARGUMENTAR COM ATIPICIDADE DA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304, C.C. O ART. 297) – APELO DA DEFESA – ARGUMENTOS DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, DESTACADA A AUSÊNCIA DE DOLO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA BEM DEMONSTRADAS, AFIGURANDO-SE DE POUCA CREDIBILIDADE DA VERSÃO DO ACUSADO – DOLO EVIDENCIADO, DESCABENDO ARGUMENTAR COM ATIPICIDADE DA CONDUTA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPARO, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL FAVORÁVEL E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO..